Tribunal: STF
Processo: RHC 244724
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Felipe Farias Lima contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 914.931/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior (doc. 27).



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado em primeira instância à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa no mínimo legal, por infração ao artigo 157, § 2º, incisos, II e V, do Código Penal, em regime inicial fechado. 



    Posteriormente, o TJSP deu parcial provimento à apelação da defesa para reduzir a pena ao patamar de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, com pagamento de 15 (quinze) dias-multa, mantida, no mais, a sentença condenatória. 



    Nesta impetração, alega-se constrangimento ilegal decorrente da aplicação da fração “de 3/8 (três oitavos) na terceira fase da dosimetria da pena, única e exclusivamente em razão do número de causas de aumento de pena,”.



    Ao final, requer seja “conhecido e provido o presente recurso ordinário em habeas corpus a fim de que seja concedida a ordem ao Recorrente, para que seja reduzido o percentual de aumento da pena em razão das qualificadoras para o mínimo legal de 1/3 (um terço).”



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mediante parecer assim ementado (edoc.50):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO À REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESCABIMENTO. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO. QUESTÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A ENSEJAR A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DOSIMETRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, veja-se a ementa do aresto ora impugnado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. SÚMULA 443/STJ. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. Agravo regimental improvido” (doc. 27).



    Esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, o que não se visualiza no presente caso.



    O Juízo sentenciante consignou o seguinte na terceira fase da dosimetria (doc. 6):



    Com fulcro nas duas causas de aumento de pena da parte especial de destacada intensidade -, conforme art. 157, § 2º, II e V, c.c. art. 29, “caput”, ambos do Código Penal, majoro as penas de três oitavos ( 3/8 ), obtendo, assim, uma pena privativa de liberdade de onze ( 11 ) anos de reclusão e uma pena pecuniária de vinte e sete ( 27 ) dias-multa, no valor unitário mínimo”(grifo nosso)



    Em mesmo sentido, o TJSP (edoc 7):



    “o modo usual de ação criminosa relativa aos crimes de roubo envolvendo a cédula da qual os apelantes faziam parte consistia no seguinte: Felipe liderava o grupo, sendo que, na execução dos crimes, eram usados dois carros, no caso um automóvel Celta, utilizado por Felipe e Katleen para abordarem o motorista do caminhão eleito para ser objeto da subtração e, dissimulando o real objetivo deles, informavam falsamente para o motorista que havia algum problema com a carga ou com o veículo, fazendo com que ele parasse o caminhão para examinar a veracidade do afirmado por eles. Logo a seguir, um agente integrante da mesma célula abordava o motorista e anunciava o assalto, inclusive, quando entendiam necessário, exibiam para o motorista arma de fogo, colocando a vítima abordada em um veículo Palio, este ocupado por Douglas e Márcio, que tinham por tarefa transportar a vítima por certo tempo, privando-a da sua liberdade, isto pelo tempo necessário para que outro agente dirigisse o caminhão, conduzindo-o para outro lugar de modo a tornar seguro o proveito do delito de roubo, no caso o veículo pesado e sua carga, sendo seguido pelo veículo Celta ocupado por Felipe e Katleen, pois estes também tinham por tarefa alertar o agente condutor do caminhão subtraído sobre eventual perseguição policial. Posteriormente, o veículo e a carga eram levados aos receptadores, tendo estes, também, a função de comercializarem os bens subtraídos para outras pessoas que se interessassem pela aquisição das coisas subtraídas.



    Do exposto, vê-se que a aplicação da fração em 3/8 (concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas) considerou o fato de se tratar de grupo especializado no roubo de cargas o que não revela a ilegalidade apontada pela defesa, a autorizar a intervenção desta Corte.



    Logo, a compreensão lançada nos atos impugnados não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em situações análogas. Confiram-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria no roubo. 3. Alegação de que a fração pela causa de aumento de pena teria sido fixada acima do mínimo pelo mero número de qualificadoras. Inocorrência. 4. Agravo improvido.(HC 211505 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-05-2022)”



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[p]ara a escolha da fração de aumento prevista no § 2º do art. 157 do Código Penal, exige-se decisão fundamentada em elementos concretos dos autos, não sendo suficiente a mera referência ao número de majorantes indicadas na sentença condenatória” (HC 128338, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 25.11.2015). 3. Na espécie, a aplicação cumulativa das causas de aumento está devidamente motivada nas peculiaridades do caso concreto. Desse modo, considerando o limite cognitivo desta Corte, não há como acolher a pretensão defensiva. 4. Agravo regimental desprovido.(HC 213183 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 31-03-2023)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente